Tribunal: TJPA
Processo: 0816885-55.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12339 - Recusa ou omissão de dados cadastrais
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816885-55.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS RAIMUNDO CRUZ RIBEIRO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. revisão criminal. Latrocínio e associação criminosa. Prova nova. Insuficiência para desconstituir a condenação. Manutenção do édito condenatório. Revisão Criminal Improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por Carlos Raimundo Cruz Ribeiro com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, objetivando a anulação de sua condenação ou, subsidiariamente, a reclassificação dos delitos imputados.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pelo requerente configuram hipótese de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, com força suficiente para desconstituir a coisa julgada penal.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico admite a revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, sendo necessário demonstrar erro judiciário manifesto ou prova inequívoca da inocência do condenado.

4. O conjunto probatório que embasou a condenação é robusto, consistindo em confissões extrajudiciais, depoimentos de testemunhas de acusação e laudos periciais.

5. A alegada tortura não foi comprovada à época dos fatos nem foi realizado exame de corpo de delito que confirmasse as agressões.

6. Os novos depoimentos apresentados não constituem prova incontestável da inocência do requerente, tampouco são suficientes para afastar os demais elementos que fundamentaram a condenação.

7. A jurisprudência pátria exige rigor na aceitação de novas provas em revisão criminal, sendo necessário que sejam inéditas e de valor incontestável, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. Para o reconhecimento de erro judiciário em sede de revisão criminal, a prova nova apresentada deve ser incontroversa e capaz de afastar, por si só, a condenação, o que não se verifica quando o acervo probatório originário se mantém sólido e coerente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 621, II e III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por CARLOS RAIMUNDO CRUZ RIBEIRO, com fundamento no art. 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos nº 0014057-91.1998.8.14.0401, o condenou à pena de
42 (quarenta e dois) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 157, §3º, última parte,
e 288, parágrafo único, ambos do
CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.08.1996, José Augusto Aviz dos Reis, vulgo “Badaró”, e Carlos Raimundo Cruz Ribeiro, vulgo “Carlinho”, juntamente com outros comparsas conhecidos como “Cheira Cola” e Renato de Jesus Santos da Silva, vulgo “Kiko”, associaram-se para a prática de crimes patrimoniais e violentos. Conforme a peça acusatória, José Augusto contratou os serviços do taxista Josenil Coutinho dos Santos na cidade de Belém, com a suposta intenção de se deslocar até Marituba. Ao chegarem ao destino, embarcaram no veículo Carlos Raimundo Cruz Ribeiro e Renato de Jesus, sendo que este último estava armado com um revólver. A vítima foi rendida e coagida a conduzir o grupo até Castanhal, onde embarcou mais um integrante da quadrilha, “Cheira Cola”. Durante o trajeto, os criminosos amarraram o taxista e o colocaram no porta-malas do veículo, dirigindo-se até o distrito de Tracuateua, onde permaneceram bebendo em um bar chamado “Cassio's Bar” até altas horas da madrugada.

Prossegue a exordial narrando que, por volta das 3h00 da manhã, os denunciados levaram a vítima até uma estrada entre Bragança e Ajuruteua, onde a retiraram do porta-malas e a mataram com golpes de faca, abandonando o corpo às margens da via. Após o homicídio, o grupo deslocou-se ao Estado do Maranhão, onde vendeu o veículo roubado por R$ 2.000,00, valor que foi dividido entre os integrantes. Dias depois, ao retornarem ao Pará, planejaram e executaram um novo crime com o mesmo modus operandi, tendo como vítima o taxista Elizeu da Silva Sobrinho, cujo corpo foi posteriormente encontrado.

O requerente iniciou o cumprimento de sua pena em regime fechado, tendo progredido para o semiaberto no ano de 2004, oportunidade em que, durante uma das saídas temporárias, não retornou ao presídio, ficando foragido até meados de setembro/2023, quando fora cumprido o mandado prisional que estava em aberto, tendo ele voltado a cumprir a pena em regime fechado por, aproximadamente, três meses, quando conseguiu o benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

O autor alega que foi
processado e condenado injustamente, pois seu processo possui graves falhas, uma delas é o fato de sua confissão ter sido obtida por meio de tortura
.

Aduz
o surgimento de fatos novos supervenientes, os quais demonstrariam a sua inocência, inclusive depoimentos de testemunhas colhidos em ação de justificação criminal
(processo nº 0800695-87.2024.8.14.0009), nos quais elas afirmam que ele estava em local diverso no momento dos crimes.

Requer, assim, a
procedência
do pleito revisional, a fim de que seja
absolvido dos crimes pelos quais foi condenado
.

Caso não se entenda pela absolvição,
pede que seja a ele imputado apenas um delito de latrocínio
ou somente o delito de receptação culposa
, em razão da aquisição de veículo de origem ilícita, sem o devido conhecimento prévio.

Por fim, pleiteia que, depois de absolvido,
seja reconhecido o direito à indenização em decorrência de erro judiciário
, nos termos do art. 630 do CPP.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela
improcedência
da presente Revisão Criminal.

Em petição de ID
25227374, a defesa requereu sua intimação para realizar a
sustentação oral
do feito.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta da sessão presencial.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ação revisional.

Pugna, assim, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolver o réu
da imputação a ele irrogada ou
que seja a ele imputado apenas um delito de latrocínio ou somente o delito de receptação culposa
.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se o surgimento, anos após a sentença condenatória, de fato novo superveniente que provaria, segundo a defesa, a inocência do condenado, devidamente submetida à justificação criminal perante o Juízo
a quo
, conforme Ação de Justificação Criminal nº 0800695-87.2024.8.14.0009, homologada em 26.08.2024 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 123682789 - Pág. 1)
.

Essa prova se consubstancia nos depoimentos das testemunhas MÁRIO SILVEIRA CAVALCANTE e VICENTE SODRÉ.

A testemunha Mário Silveira Cavalcante disse que conhece o requerente há uns trinta anos, que no dia dos fatos (24/08/1999) estava com ele em um bar. Chegou ao bar umas 16h00 e Carlos já estava lá, e não portava nenhuma arma. Havia mais pessoas com eles, ficaram bebendo. Saíram do local já pela madrugada. Algum tempo depois que saíram do bar, soube da prisão do réu e ficou surpreso. Não procurou a polícia, para dizer que o réu estava consigo, pelo receio de acharem que ele estava envolvido no crime.

A testemunha Vicente Sodré disse que conhece o requerente há muito tempo, que no dia dos fatos (24/08/1999) estava com ele em um bar na cidade de Tracuateua/PA, com outras pessoas. Chegou ao bar umas 16h00 ou 16h20 e saíram do local já pela madrugada. O réu não saiu de lá e nem chegou ninguém estranho para falar com ele. Ficou surpreso quando soube que ele foi preso. Não chegou a procurar a polícia por medo.

O requerente, por sua vez, ao responder às perguntas do MP e da defesa, esclareceu que foi preso, em Tracuateua, no dia 31/08/1999, às 22h00 da noite, em sua casa, após ter acabado de retornar do Maranhão. Disse que os policiais o levaram para a delegacia de Bragança, depois para Nova Timboteua/PA, onde prestou depoimento, foi coagido, levado para uma sala, rasgaram seu primeiro depoimento, e como ele não quis assinar um segundo depoimento feito pelos policiais, eles lhe bateram na costa, jogaram-lhe água quente e deram um tiro em seu joelho, tendo que ser levado ao hospital, alguns dias depois, para retirada do projétil.

Juntou fotos de suas cicatrizes no joelho e nas costas em ID nº 22536363.

Em que pese a referida prova nova, no caso em tela, o que se vê é que sentença condenatória não foi baseada tão somente na suposta confissão sob tortura do requerente. Baseou-se, o magistrado, sobretudo, na confissão extrajudicial do corréu e nos depoimentos das testemunhas de acusação, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

“(...) Como já se tornou de praxe os acusados confessam o delito na Polícia e negam o crime em juízo, alegando que confessaram o delito na Polícia a peso de espancamento.

No entanto Jose Augusto Aviz dos Reis é desmascarado pelo depoimento da testemunha Emanoel de Jesus Pinheiro de Souza, que inclusive foi o primeiro taxista com quem Badaró entrou em contato para fazer a viagem para ele, pois já o conhecia, pois residia às proximidades de sua casa. Que, como ele estava sem carro, disse que não poderia fazer a viagem, e Badaró então foi falar com Elizeu que aceitou fazer a viagem. O depoente, inclusive, viu Badaró já no carro que Elizeu trabalhava, o que facilitou a identificação dos acusados. Dizendo ainda que Badaró a princípio na Delegacia começou a mentir dizendo que Elizeu havia ficado em Vila Fátima com uma namorada e que ele tinha vindo lavar o carro e depois iria apanhar Elizeu. No entanto já pela parte da parte, resolveu falar a verdade, declarando que o corpo de Elizeu estaria à margem de uma Rodovia, indo com a Polícia indicar o local certo onde havia jogado o corpo da vítima, que estava amarrada e com uma faca cravada no pescoço e outros golpes pelo corpo. A testemunha Cabalen Fonseca Casseb, viu Badaró por duas vezes no mês de agosto e em carros diferentes em Tracuateua, e uma das vezes quando estava num Gol, ainda foi beber no Bar do depoente e também assistiu a prisão de "Badaró", quando este estava lavando um carro branco em um igarapé próximo a seu comercio, em Tracuateua.

Estando mais que evidenciado que os acusados mentiram em juízo, e que falaram a verdade em seus depoimentos na órbita policial, ambos participaram dos delitos conforme relataram na Polícia, onde fazem acusações mútuas.

E conforme declarações do acusado Carlos Raimundo Cruz Ribeiro, há tempo a quadrilha formada pelos acusados, mais Kiko e Cheira-Cola vinham fazendo assalto, onde depois de desfazerem-se de suas vítimas matando-as, levavam os veículos das mesmas para o Estado do Maranhão onde vendiam e dividiam o lucro entre eles.

Configurado pois, a formação de quadrilha ou bando para fina delitivos. Assim como comprovado encontra-se nos autos o latrocínio praticado pelos acusados, não só pelas suas confissões na órbita policial, depoimentos de fls. 20/23, 51/53 e 58/61, em forma detalhada, e prova testemunhal assim como pelos Laudos Necroscópicos constante de fls. 104/106.

Os demais componentes da quadrilha não foram denunciados, haja vista que Renato de Jesus S. da Silva morreu em confronto com a Polícia, e Cheira-Cola não foi identificado.

Os depoimentos dos acusados, assim como das testemunhas que viram o cadáver das vítimas dão conta de quanto são perigosos e cruéis. (...)”

Imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do requerente resta deveras robusto, apto a embasar o r. édito.

Nos autos, não há qualquer prova conclusiva que comprove a prática de tortura a quando da confissão do réu em sede policial, não tendo sido realizado exame de corpo de delito à época do delito, tornando impossível estabelecer uma relação direta entre as marcas exibidas nas fotografias agora juntadas e uma eventual agressão policial. Gize-se que o requerente permaneceu foragido por aproximados 20 anos.

As novas declarações testemunhais foram prestadas apenas após o trânsito em julgado da condenação, sem qualquer comprovação de sua existência à época dos fatos, o que compromete sua credibilidade, pois poderiam ter sido apresentadas no curso do processo, mas não o foram.

Como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) O fato de o réu ter conhecimento dessas testemunhas desde o início do processo, mas não as ter arrolado ou trazido como provas no momento oportuno, levanta no mínimo, suspeitas a respeito da veracidade destas informações. Esse uso tardio e sem justificativa deve ser visto de forma cautelosa e diligente.

Para que uma prova seja aceita em revisão criminal, ela precisa ser, além de relevante, noviter reperta, ou seja, uma prova que não poderia ter sido apresentada antes porque era desconhecida das partes ou dos advogados. Dado que essa prova era conhecida do réu, uma vez que se trata de alegação de CARLOS estar em companhia das testemunhas MARIO e VICENTE, no dia dos fatos e, em local diverso do cometimento do crime, não há como se considerar que estes testemunhos atendam ao requisito de novidade, muito menos de que seus testemunhos tenham peso para desfazer a condenação que pesa contra o réu.

Assim, uma vez que a Defesa jamais alegou a existência de testemunhas que comprovariam a inocência de CARLOS, mesmo o acusado tendo conhecimento de tal fato, consideramos que os testemunhos não possuem o condão de absolver o acusado pelos delitos a ele imputados, uma vez que não conseguiram comprovar, sem sombra de dúvidas, a inocência de CARLOS e a ausência de participação do mesmo no planejamento e execução dos delitos. (...)”

De fato, no contexto da revisão criminal, a jurisprudência exige rigor na aceitação de novas provas, devendo elas comprovarem inexoravelmente o suposto erro judiciário.

Como bem pontua Renato Brasileiro de Lima, em seu Código de Processo Penal Comentado (2016, fl. 1481):

“(...) a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: 1) que seja demonstrada a falsidade da prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. (...)”

Na mesma esteira:

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA. MUDANÇA DE VERSÃO POR PARTE DA VÍTIMA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E ROBUSTO. EXAME DE DNA, VÍDEO E ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DO FATO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO GENÉRICO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não é possível a reunião com autos diversos que, em tese, poderia impactar no julgamento do caso em exame. 2. Considera-se prova nova, para fins de revisão criminal, a alteração, em justificação judicial, do teor das declarações anteriormente prestadas pela vítima no curso da ação penal. Não há que se falar, no entanto, em prova falsa apenas porque a vítima fez retratação de suas declarações prestadas no curso da instrução criminal, alinhando-as à tese defensiva, se os demais elementos de convencimento sopesados, representados por exame de DNA, testemunhas e arquivos de áudio e vídeo que comprovam a narrativa delituosa contida na denúncia, confirmam sua versão anterior dos fatos. 4. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (TJDFT - Acórdão 1686848, 07426499820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. TESE: QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. INOCORRÊNCIA. A RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA, EM QUE ESTÁ ESCORADA A PRESENTE REVISIONAL (ART. 621, III, DO CPP), DESTOA DO CONJUNTO ROBUSTO DA PROVA, AMPLAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. 1. Do cotejo dos elementos de provas, colhido tanto no IPL, como em Juízo, não há como se acolher e tese defensiva, uma vez que a retratação contida em ação posterior (após 04 anos do fato), vem desamparada de elementos convincentes que possibilitem reverter a condenação e, por consequência, reconhecer a absolvição do autor desta ação. 2. Pela simples leitura da sentença condenatória, tem-se que o conjunto probatório foi exaustivamente analisado pelo Juiz da causa, que entendeu comprovada a prática do crime, somada com a existência da materialidade delitiva, tudo devidamente confirmado em grau de apelação, daí a total improcedência do pedido, vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do art. 621 do Código de Processo Penal. (TJPA - 0811041-66.2020.8.14.0000, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-31)

Por conseguinte, a ação penal em tela contém provas robustas que confirmam o envolvimento do réu nos crimes de latrocínio e associação criminosa, sem que tenha sido apresentada qualquer nova evidência capaz de afastar a condenação, devendo ser mantida a sentença de 1º grau.

Ante o exposto, CONHEÇO da presente Revisão Criminal, porém a JULGO IMPROCEDENTE, mantendo a condenação do requerente, nos autos da ação penal em epígrafe.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025